Tribunal: CARF
Processo: 11060.004653/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.004653/2008-35 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JOSE AMERICO CANFILD ANNES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da Receita Federal do Brasil de
origem para que esta: 1) Anexe aos autos cópias da Declaração de Ajuste Exercício 2006, objeto
da autuação, das DIRF, que embasaram a Notificação, e do dossiê fiscal; 2) Intime o contribuinte
a apresentar documentos relativos ao processo trabalhista no 00941.702/00-6 (petição inicial,
decisões proferidas, cálculos homologados, alvarás de levantamento, recibos de honorários
advocatícios pagos, além de outros que entender necessários), bem como a elaborar
demonstrativo dos valores por ele declarados, entre verbas tributáveis e isentas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 24/30), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.430,18 para
saldo de imposto a pagar de R$8.550,25.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/30 dos
autos, na qual o contribuinte alegou que parte dos rendimentos seria de seu cônjuge, tendo a
fonte pagadora se equivocado ao vinculá-los ao seu CPF. Quanto aos rendimentos recebidos de
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, o contribuinte argumentou que teriam sido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.004653/2008-35
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

informados no campo relativo aos rendimentos isentos e não tributáveis por terem sido recebidos
a título de verbas rescisórias.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 42/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROVA. ACEITAÇÃO
A prova, no processo, pode ser conceituada sob dois aspectos: um objetivo, isto é, como
o instrumento ou o meio hábil para demonstrar a existência de um fato, e outro
subjetivo, que é a certeza originada quanto ao fato, em virtude da produção do
instrumento probatório.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão atribuída ao
contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/7/2010 (fl. 54), o contribuinte, em
2/8/2010 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56, alegando que, em 1998, o grupo
Bradesco Seguros teria adquirido o controle acionário da empresa Novo Hamburgo Companhia
de Seguros Gerais e que, em função disso, a liquidação da ação trabalhista em 2005 teria se dado
por meio da empresa Bradesco Auto/RE Cia de Seguros, empresa do Grupo Bradesco Seguros.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos da Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros. A autuação aponta que a fonte pagadora teria apresentado DIRF à Receita Federal do
Brasil informando o pagamento de rendimentos tributáveis ao contribuinte no montante de
R$41.147,40. Tendo em vista que o contribuinte declarou o recebimento de R$10.055,01, a
autuação apontou a omissão de rendimentos de R$31.092,39.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou documentos de fls. 14/20, relativos ao
processo trabalhista no 00941.702/00-6 da 2a Vara do Trabalho de Santa Maria, alegando que os
rendimentos recebidos seriam isentos, porque seriam verbas rescisórias. Nesses documentos, o
recorrente figura como reclamante e, como reclamada, aparece a empresa Novo Hamburgo
Companhia de Seguros Gerais.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida decidiu:
Quanto aos valores associados à fonte pagadora BRADESCO AUTO/RE CIA
DE SEGUROS , o contribuinte não faz prova do alegado: de serem esses
rendimentos percebidos a titulo de verbas rescisórias. Os documentos acostados
aos autos nas folhas 7 e 9 contêm informações sobre reclamatória trabalhista em
que se figura como reclamada a empresa NOVO HAMBURGO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, estranhas, pois, frente à lide instaurada.
Em pesquisas efetuadas na internet, confirma-se a alegação do recorrente quanto a
aquisição da Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais pela Bradesco Seguros, o que
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

explicaria a divergência entre a empresa constante da ação trabalhista e aquela que prestou a
informação em DIRF.
Superada essa questão, cabe analisar a natureza das verbas recebidas.
Nada obstante, o recorrente limitou-se a juntar certidão de cálculos de fl.14, a qual
não especifica as verbas reclamadas e as reconhecidas na decisão judicial. Importante esclarecer
que nem todas as verbas recebidas em reclamatória trabalhista se configuram em verbas isentas,
cabendo a verificação da legislação tributária para fins de definição da natureza tributável do
ganho. Além disso, remanescem outras dúvidas sobre os valores levantados, como, por exemplo,
o fato de o cálculo apresentado não indicar IRRF e constar à fl.16 recolhimento a esse título.
Dessa feita, para que se possa proceder à definição da natureza das verbas
recebidas, necessário o exame dos documentos atinentes à ação trabalhista em comento.
Verifico ainda que não foi anexada aos autos cópia da Declaração de Ajuste
objeto da autuação, das DIRF que embasaram a Notificação e do dossiê fiscal que levou ao
deferimento parcial da SRL (fl.8).
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem:
1) Anexe aos autos cópias da Declaração de Ajuste Exercício 2006 objeto da
autuação, das DIRF que embasaram a Notificação e do dossiê fiscal;
2) Intime o contribuinte a apresentar documentos relativos ao processo trabalhista
no 00941.702/00-6 (petição inicial, decisões proferidas, cálculos homologados, alvarás de
levantamento, recibos de honorários advocatícios pagos, além de outros que entender
necessários), bem como a elaborar demonstrativo dos valores por ele declarados, entre verbas
tributáveis e isentas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital